Tribunal: TCU
Processo: 014.455/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que considerou ilegal ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica em face do Acórdão 7054/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 7054/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e registrar o ato de concessão de pensão militar instituída por Rubem José de Carvalho em benefício de Rosa Maria Campos de Carvalho; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e à interessada.